Tribunal: TJSP
Processo: 0007363-62.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007363-62.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RAIMUNDO RAMOS DE SOUZA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para fins de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007363-62.2020.8.26.0996 -Voto no 35.469
2
Agravo em Execução no 0007363-62.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.469
Agravo em Execução
Progressão ao regime aberto

Indeferimento
Recurso objetivando o julgamento à luz
do Direito aplicável à espécie
Inadmissibilidade
Não
cumprimento da fração de 2/5 (equivalente a 40%) das
penas dos crimes hediondos para fins de progressão ao
regime aberto, nos termos do artigo 112, inciso IV, da Lei
de Execução Penal, com redação dada pela Lei no
13.964/2019
Ausência do requisito objetivo. Recurso
improvido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Raimundo Ramos de Souza Júnior, nos autos do processo de
Execução
Penal
no
0000070-52.2017.8.26.0509,
em
trâmite
no
Departamento Estadual de Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente
5a Região Administrativa Judiciária, contra a r.
decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto, por
ausência de requisito objetivo (fls. 01).
Irresignado, recorre. A Defensoria Pública,
embora concordando com o resultado do decisum, pugna pelo
julgamento do recurso à luz do Direito aplicável à espécie.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007363-62.2020.8.26.0996 -Voto no 35.469
3
Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria Geral da
Justiça manifesta-se pelo improvimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Cabe observar, de início, que o agravante
cumpre pena total de 10 anos e 06 meses de reclusão, decorrente de
condenações pela prática de dois crimes de tráfico ilícito de
entorpecentes, estando o respectivo término previsto para o dia
21.07.2024 (fls. 25/27).
Pleiteou e viu indeferida a progressão de regime
prisional pelo MM. Juiz de Direito das Execuções Criminais, sob o
fundamento de que não cumpriu parcela referente a 2/5 (dois quintos)
das penas dos crimes hediondos, nos termos da Lei no 11.464/07.
Com efeito, escorreita a solução adotada, uma
vez que o agravante, primário, ainda não cumpriu o lapso temporal de
2/5 (equivalente a 40%) das penas dos crimes hediondos para fins de
progressão ao regime aberto, conforme artigo 112, inciso IV, da Lei de
Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, o que
somente será alcançado em 11/10/2020 (fls. 25/27).
Destarte, por não ter o agravante preenchido o
requisito objetivo, mostra-se correta a r. decisão monocrática, pelo que
exsurge imperioso o desprovimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007363-62.2020.8.26.0996 -Voto no 35.469
4
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
agravo, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para fins de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator